Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720938-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BISMAR TELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido inicial de recebimento de transporte para realização de hemodiálise, nos termos do relatório médico, observados os critérios de regulação. Pretende a parte recorrente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, para que seja determinado o prazo máximo de 05 dias para o recorrido iniciar o fornecimento do transporte pretendido. Além da ausência de novos elementos que evidenciem, prima facie, a probabilidade do direito, para que sejam desconsiderados os critérios da regulação, não há perigo de dano ou de resultado útil do processo, pois o relatório médico anexado pela parte (ID 23193235), informa que a parte já vem realizando as sessões de hemodiálise há muitos anos, não tendo sido relatados sintomas graves a justificar a antecipação requerida – o documento de ID 37999685 – pág. 2 cita apenas a possibilidade do tratamento renal causar fraqueza. Aliás, é o caso de se ressaltar a decisão proferida no agravo de instrumento no 0700746-49.2022.8.07.9000, interposto também pela parte autora, contra a decisão do juiz na origem que indeferiu a antecipação da tutela requerida na inicial: “[...] Assim, à míngua de demonstração de debilidade do paciente e de sua condição socioeconômica, e também pelo fato de que realiza sessões de hemodiálise nos últimos 12 anos sem qualquer relato de instabilidade hemodinâmica, não verifico a presença da probabilidade do direito, tampouco a urgência da medida. [...]”. Diante disso, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.